Tribunal: TJMT
Processo: 1010604-31.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010604-31.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEMAR FRESCHA - CPF: 486.876.421-72 (EMBARGANTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), DEVANIR RIBEIRO DE JESUS FRESCHA - CPF: 912.685.911-49 (EMBARGANTE), EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - CNPJ: 07.593.190/0001-47 (EMBARGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração
em Agravo Interno
. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Rediscussão da matéria
. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno, mantendo o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Os embargantes alegam omissão e contradição, sustentando que a situação de insolvência (passivo superior a R$ 1,1 milhão) e a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural foram ignoradas, além de afirmarem que o pagamento prévio de custas não gera preclusão.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao manter o indeferimento da gratuidade; (
ii
) houve a devida valoração das provas de insolvência e da declaração de hipossuficiência; e (
iii
) o recolhimento anterior de custas impede a concessão do benefício em momento posterior sem a prova de fato novo.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria fática ou jurídica já decidida.

4. O acórdão enfrentou de forma clara a tese da hipossuficiência, consignando que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e foi afastada por elementos que indicam capacidade financeira, como a escala econômica da atividade rural exercida (Cédula de Produto Rural de R$ 500.000,00).

5. O recolhimento voluntário das custas processuais no início da lide gera preclusão lógica, exigindo-se, para a concessão posterior do benefício, a prova cabal de alteração drástica da situação financeira, o que não foi demonstrado nos autos.

6. O prejuízo fiscal e o passivo elevado, por si sós, não comprovam a miserabilidade jurídica do produtor rural, cujos ativos e fluxo de caixa muitas vezes não se refletem apenas em saldos de conta corrente.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. O recolhimento voluntário de custas processuais no início da lide opera preclusão lógica, impedindo a concessão posterior da gratuidade da justiça, salvo prova de alteração superveniente e drástica na situação econômica da parte. 2. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por indícios de capacidade financeira decorrentes da natureza e vulto da atividade econômica exercida."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 99, §§ 2º e 3º; 1.022, I e II; 1.026.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.874.198/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 18.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por ADEMAR FRESCHA e DEVANIR RIBEIRO DE JESUS
FRESCHA,
contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado
,
que nos autos do Agravo Interno, manejado contra decisão monocrática em sede de Apelação Cível na ação de "Embargos à Execução
",
ajuizada pelos apelantes contra EQUILÍBRIO - INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI , julgou, por unanimidade, pelo desprovimento do recurso
, mantendo a decisão que
indeferi
u o benefício
da assistência judiciária gratuita
.

Os

embargante
s

sustentam que o acórdão padece de omissão e contradição, pois o artigo 99, caput, do CPC permite a formulação do pedido de gratuidade em sede de recurso, não havendo que se falar em preclusão lógica pelo pagamento anterior das custas.

Asseveram que a situação financeira atual é de insolvência, apresentando um passivo superior a R$ 1,1 milhão e prejuízo fiscal de R$ 181.057,15, fatos que comprovariam a alteração da situação de fortuna.

Aduzem que o valor da causa (R$ 500.000,00) foi utilizado erroneamente como indício de riqueza, quando, na verdade, representa o montante da dívida que corrobora a
“
asfixia financeira
”
dos recorrentes.

Enfatizam que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, foi ignorada mesmo diante de evidências de saldos bancários irrisórios, na ordem de R$ 384,74.

Defendem que a exigência de prova "cabal e irrefutável", em detrimento das declarações que atestam prejuízo, viola o princípio do livre acesso à Justiça e a garantia constitucional da assistência jurídica integral.

Pedem, pois, o provimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais suscitados, conferindo-se efeito modificativo para deferir a assistência judiciária gratuita.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral do acórdão, sob o argumento de que a atividade rural exercida possui vulto empresarial e patrimônio incompatíveis com a benesse pleiteada.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo o indeferimento da gratuidade judiciária. Alegam, em suma, que o art. 99 do CPC permite o pedido a qualquer tempo e que a situação de insolvência atual, demonstrada por passivo de R$ 1.109.905,94 e prejuízo fiscal, não foi devidamente valorada.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso
. Já, a
contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela verificada no bojo do “decisum” embargado, ou seja, aquela existente entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, e não entre a fundamentação e a tese defendida pela parte
(STJ,
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.324.427/SP
)
.

Contudo, razão não lhes assiste. O que pretendem os insurgentes, em verdade, é a rediscussão da matéria fática e jurídica já decidida, o que é vedado na estreita via dos
aclaratórios
.

O acórdão embargado foi cristalino ao enfrentar a tese da hipossuficiência, consignando que a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural é relativa e deve ceder diante de elementos que indiquem capacidade financeira.

Não houve omissão quanto ao art. 99 do CPC. O Tribunal considerou que o recolhimento voluntário das custas no início da lide gera preclusão lógica, impedindo a concessão posterior sem a prova de fato novo drástico. A documentação apresentada foi expressamente considerada deficitária para demonstrar a ausência de reservas do núcleo familiar
.

Destaca-se, por oportuno, trecho central do acórdão ora combatido:

“[...] Primeiramente, observa-se um evidente comportamento contraditório dos agravantes. Ao ajuizarem os Embargos à Execução na instância singela, os recorrentes efetuaram o recolhimento integral das custas processuais. Ora, diante do pagamento voluntário das custas em momento anterior preclui logicamente a alegação de pobreza, salvo se demonstrada cabalmente a ocorrência de fato novo que tenha reduzido a disponibilidade financeira de forma drástica entre a inicial e o recurso. No caso em tela, os agravantes não trouxeram qualquer prova de alteração súbita de fortuna”.

Os embargantes insistem que o passivo elevado e o prejuízo fiscal comprovariam a "asfixia financeira". Todavia, como bem pontuado no voto condutor, o prejuízo contábil na atividade rural muitas vezes decorre de investimentos vultosos ou estratégias fiscais, não retirando do produtor sua solidez patrimonial
.

Todavia, como bem pontuado no voto condutor, o prejuízo contábil na atividade rural muitas vezes decorre de investimentos vultosos ou estratégias fiscais, não retirando do produtor sua solidez patrimonial.

A operação comercial subjacente — uma Cédula de Produto Rural de R$ 500.000,00 — revela uma escala econômica de médio/grande porte incompatível com o espírito da gratuidade judiciária, que se destina aos verdadeiramente necessitados. A tentativa de rediscutir se o saldo bancário de R$ 384,74 é suficiente para comprovar a pobreza esbarra no fato de que o produtor rural possui patrimônio imobilizado e fluxo de ativos que não se limitam a saldos em conta corrente
.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Quant
o ao pedido de prequestionamento,
o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prequestionamento implícito é suficiente para a abertura da via especial, sendo desnecessária a menção expressa de todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

A propósito:

Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem [...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.874.198/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

Por fim
, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026